Tribunal: TJDFT
Processo: 0725927-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725927-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: THIAGO BARROS BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702553-16.2024.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante narra que, em razão de sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, o agravado iniciou a fase de cumprimento de sentença e que, apresentada impugnação, o Juízo acolheu-a em parte. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma ter sido condenada em Ação Civil Pública por publicidade dúbia que poderia dar a entender aos consumidores que os imóveis comerciais vendidos seriam residenciais. Elucida que, com base nessa condenação, a parte agravada iniciou a fase de cumprimento de sentença para receber os valores referentes ao dano moral que lhe seria devido. Contudo, alega que o agravado é parte ilegítima, pois o contrato firmado entre as partes foi posterior à sentença proferida na Ação Civil Pública, e no seu contrato constou que o imóvel seria de uso unicamente comercial. Salienta que o valor a ser indenizado não pode ser encontrado por simples cálculos aritméticos, sendo necessária a instauração do procedimento de liquidação de sentença. Aduz, ainda, que a decisão fixou o valor da indenização utilizando valor atual venal do imóvel e, ainda assim, determinou incidência de correção monetária desde a data da prolação da sentença condenatória. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher integralmente a impugnação apresentada. Junta documentos. Preparo recolhido nos ID 60741690. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 198189299 – autos de origem): Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por Thiago Barros Bezerra em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alega o exequente ser credor, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia de R$ 26.094,20 (vinte e seis mil e noventa e quatro reais e vinte centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 190627541. A executada apresentou a impugnação de id 196550696, alegando ilegitimidade ativa do autor, porquanto não fora ele o adquirente induzido ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. O exequente ofertou as contrarrazões de id 197828678, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Há prova nos autos relacionando o exequente com unidades imobiliárias (408 e 607) do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “D”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cuja carta de habite-se foi expedida em 04/11/2011, donde se conclui por seu interesse caracterizador da legitimidade. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Da incidência da correção monetária e dos juros de mora O momento da incidência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora encontra-se sedimentado na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, e a tese fixada é de que estes incidem a partir da data da citação no processo de conhecimento, enquanto aquela a partir de sua fixação. É o que se extrai da Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Neste ponto, portanto, acolho a impugnação e determino que a parte exequente apresente novos cálculos observando a fase de incidência da correção monetária e dos juros de mora, na forma acima assinalada. Vindo os cálculos independentemente de nova conclusão intime-se a parte executada para efetuar o depósito no prazo de cinco dias. Com estes argumentos, acolho parcialmente a impugnação e determino o regular prosseguimento da fase executiva. Ao Ministério Público. Int. (destaques no original) Aduz a parte agravante que o exequente, ora agravado, não é parte legítima para iniciar a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública. Com razão. Analisando-se os autos da Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a parte agravada ao cumprimento de obrigação de fazer. Transcrevo seu dispositivo: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar a ré EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar: 1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim "comercial de bens e serviços", segundo assim previsto no Alvará de Construção no 144/2008 (fl. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. Por força da sucumbência, pagará ré sucumbente (EMPLAVI) as custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios em proveito unicamente do patrocínio ministerial, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o critério do § 4o do art. 20 do CPC. Com fundamento no art. 269, I, do CPC, declaro resolvido o processo, com apreciação do mérito. P. R. I. Em análise de apelação foi acrescida a obrigação de arcar com os danos materiais. Vejamos: Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. sentença. É como voto. Saliento que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011. Analisando-se os autos do cumprimento de sentença que originaram o presente recurso, observa-se que as partes firmaram contrato onde constou, expressamente, que se tratava de imóvel comercial, conforme a cláusula 3 do contrato. Vejamos (ID 196550711 – Pág. 51 – autos de origem): Av.28-29.068 – Protocolo no 121.594, de 30/06/2010 – RETIFICAÇÃO. Nos termos da Lei, retifica-se a Av.27, para constar que as citadas salas comerciais são destinadas a comércio de bens e serviços e não como erroneamente constou. Dou fé. Guará-DF. 05 de julho de 2010. (destaques no original). Resta claro que a indenização fixada na Ação Civil Pública entendeu que a propaganda dúbia enganava o consumidor que achava que estava comprando um imóvel residencial, contudo receberia um comercial. Nesse sentido esclareceu a sentença: Efetivamente, a publicidade enganosa na comercialização das unidades do empreendimento ParkStúdio é o que leva à violação da norma de ordem urbanística, já que a prática adotada pela EMPLAVI, ao induzir em erro o consumidor na aquisição de suas unidades, com a falsa impressão de que teria ele o direito de residir no local, viola a legislação de uso e ocupação do solo, provoca impactos ao meio ambiente, como pressões ao abastecimento de água e ao tratamento de esgotos, ao consumo de energia elétrica e à destinação de resíduos sólidos, bem como deterioração da qualidade de vida da coletividade, face ao aumento na demanda de tráfego de veículos. Ademais, mesmo que nos contratos de promessa de compra e venda o seu objeto seja uma sala comercial, isso não afasta, por si só, prova documental juntada aos autos de que a publicidade do empreendimento induz o consumidor a comprar a unidade imobiliária atraído pela possibilidade de suas variáveis utilizações, sendo que o observador menos atento ao contrato representa uma parte não negligenciável dos consumidores, sendo-lhes por isso assegurada a defesa da publicidade enganosa. E o acórdão que analisou a apelação: Pois bem. Uma vez assentado que a propaganda veiculada pela empresa ré é dúbia e, portanto, enganosa, deve ser analisado o dano causado à coletividade e, também, aos consumidores lesados em sua individualidade. (...) Já no tocante ao dano moral, entendo que o pleito indenizatório merece prosperar. A propaganda enganosa pode repercutir diretamente sobre a honra do consumidor ao frustrar sua legítima expectativa de utilização do imóvel para fim residencial. No caso dos autos, o consumidor tinha total consciência, pois avisado especificamente sobre a destinação do imóvel, que não poderia utilizá-lo como residencial, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Resta claro, portanto, que a parte agravante cumpriu devidamente com sua obrigação fixada na sentença condenatória antes de firmar o contrato com a parte agravada. Ademais, quanto à obrigação de fazer de averbação de aviso a terceiros no registro do imóvel, bem como de não mais veicular publicidade dúbia também restaram devidamente cumprida, tanto que o cumprimento de sentença da Ação Civil Pública foi extinto por absoluto cumprimento das obrigações. Necessário, então, reconhecer a ilegitimidade da parte exequente. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024 18:10:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador